Tribunal: STF
Processo: ARE 1334883
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo em recurso extraordinário destes autos foi interposto pela União contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados ns. 279 e 636 das Súmulas do Supremo, e que seria eminentemente reflexa a violação constitucional alegada. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DESTAQUE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO. 



    1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a expedição de precatório em favor da exequente (ora agravada) com o destaque de 20% referente aos honorários contratuais nos autos de nº 0000356-09.2008.4.02.5113. 



    2 - A diferenciação apontada pela UNIÃO no sentido de que honorários advocatícios contratuais não teriam natureza alimentar não se sustenta. O art. 85, §14, do CPC/15 é claro ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 



    3 - O raciocínio legal acima é aplicável, de igual modo, aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, advindo daí a natureza alimentar de tais verbas. 



    4 - Nesse mesmo sentido, veja-se precedente da Corte Superior bem como o teor da Súmula Vinculante nº 47, não havendo espaço para dúvidas quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios (lato sensu), bem como quanto à possibilidade de destaque do valor devido ao causídico: Precedentes E. STJ: (REsp 1812770 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0128627-8 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/10/2019)/ (REsp 1358331 / RS RECURSO ESPECIAL 2012/0263530-7 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2013 RDDP vol. 122 p. 186). Inteligência da Súmula Vinculante nº 47. 



    5 - Quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, ainda, expressamente esse direito do causídico em seu art. 22, §4º: Art. 22, § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 



    6 - Portanto, no caso sub judice, não se mostra razoável a insurgência da UNIÃO FEDERAL quanto ao que fora deferido pelo juízo de primeiro grau. 



    7 - Ademais, a reforma da decisão por meio do agravo de instrumento só se legitima quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, não se verificando, no caso sub judice, qualquer desses vícios. Precedente desta E.Corte: (0003233-80.2018.4.02.0000 (TRF2 2018.00.00.003233-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 13/12/2018 Data de disponibilização 17/12/2018 Relator THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO)/ (0014087-70.2017.4.02.0000 (TRF2 2017.00.00.014087-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 19/10/2018 Data de disponibilização 24/10/2018 Relator CLAUDIA NEIVA) 



    8 - Agravo de Instrumento de UNIÃO FEDERAL não provido. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado “além de extrapolar os estritos termos da regra contida no já reproduzido § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, em detrimento do princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da Lei Maior), consubstancia, ainda, afronta ao disposto no art. 100, § 8º, da CF, na redação que foi dada por meio da Emenda Constitucional nº 62/2009 ”.



    Argumenta, ainda, que “Em conclusão, tem-se que, nos termos da legislação, descabe a expedição de precatório diretamente em favor do advogado da parte autora, permitindo-se, somente, em momento oportuno, do montante que lhe couber a título de honorários contratuais.”.



    Negado provimento ao agravo em recurso extraordinário, sobreveio o presente agravo regimental.



    É o relatório.



    2. Reconheço a prejudicialidade do presente agravo pela perda superveniente do objeto.



    Isso porque consta dos autos (eDoc 57) que:



    (...) a decisão judicial originalmente impugnada já foi há muito cumprida, pois o Precatório Judicial nela referido foi expedido em 16/04/2021, conforme atesta a documentação constante do anexo 1, de modo que o eventual provimento do recurso extraordinário não teria qualquer efeito prático, pois o recurso não pede o cancelamento do Precatório, mas apenas que ele não fosse expedido, o que já ocorreu. 



    Mas esse não é o principal fato superveniente que fez o recurso extraordinário perder o seu objeto.



    A principal razão para a perda do objeto recursal decorre do recente fato de o único Precatório Judicial expedido no processo originário já ter sido pago pela União Federal e de a sociedade de advogados já ter levantado a parcela correspondente aos seus honorários contratuais, conforme comprovante do anexo 2. 



    Evidente e manifesta, portanto, a ausência de interesse recursal fazendário, vez que o agravo visou impedir a expedição do precatório, o qual, repita-se, não só foi expedido, como pago e levantado. 



    Tanto é assim que, regulamente intimada da decisão que determinou a expedição do alvará para levantamento da parcela correspondente aos honorários contratuais, proferida nos autos de origem (evento JFRJ 767 –anexo 3), a União Federal simplesmente manifestou ciência e renunciou ao prazo recursal, concordando com o pagamento e levantamento realizados. 



    Intimada a União se pronunciar (eDoc 63), a respeito do teor da petição n. 22249/2024, sob pena de extinção do processo por perda superveniente do objeto, não houve qualquer manifestação (eDoc 65). 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário implica a extinção do processo (ARE 1.086.635/PR, ministro Luiz Fux; ARE 1.107.605/RS, ministro Marco Aurélio; ARE 1.129.596 AgR/RJ, ministro Dias Toffoli; ARE 1.213.291/SP, ministra Cármen Lúcia).



    3. Em face do exposto, e dianteda expedição, pagamento e levantamento do precatório, por decisão de 1ª instância, julgo prejudicado o presente agravo em recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente